Tribunal: TJES
Processo: 5000704-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000704-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JADIR BIBIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000704-76.2023.8.08.0048

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECD
O
.:

JADIR BIBIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS ADIMPLEMENTO DE DÉBITO
.
CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5493264) e que a assistência por Defensor Público se deu apenas em fase recursal

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5493254
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo por força de julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5493251
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
S
endo assim,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, a fim de:
a)
CONFIRMAR
os efeitos da Tutela de Urgência já deferida no id. 20661666 a fim de que se mantenha a Baixa na negativação do nome do autor; b)
CONDENAR
a requerida a indenizar o autor pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
”

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
, sob argumento
de
que
a empresa ré
/recorrente
manteve
o nome d
o
autor em órgão de proteção ao crédito sobre
dívida

paga.

O
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

I
sto posto, em breve síntese dos autos, tem-se que o autor era
usuário dos serviços da requerida/
recorrente
e em 2018

mudou-se de endereço de forma que não recebeu correspondência de cobrança referente aos serviços da ré, assim, em 2019, ao tentar realizar empréstimo com banco, percebeu que seu nome estava inscrito em cadastro de inadimplentes e entrou em contato e promoveu o efetivo pagamento do débito em aberto e lhe fora informado que seu nome seria retirado de órgão de proteção ao crédito em até 03 (três) dias úteis, o que não ocorreu, momento em que não vislumbrou outra saída senão
o ingresso em Juízo através da presente lide.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a manutenção do CPF do requerente no órgão SERASA, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a alegada retirada é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não
cumpriu
a recorrente
com o
ônus que lhe cabia de atestar
a retirada do nome do autor de cadastro de inadimplentes, prova essa que seria de extrema facilidade de produzir
,
dessa forma,
não há como aferir que a empresa recorrente não ocorreu em ilícito.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida
(ou a manutenção após pagamento)
se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
assim,

vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide
.

V
eja-se:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Manutenção indevida de apontamento do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, após o pagamento do débito. Permanência por tempo que ultrapassa os limites do razoável para se providenciar o cancelamento da negativação. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo.
Indenização por dano moral mantida (R$10.000,00), que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entend
o
correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, a serem em favor do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES
, nos termos da
L
ei
C
omplementar
E
stadual n
º
105/
19
97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)